Tribunal: TCU
Processo: 011.893/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip: 9.1.1. dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria no interesse de Inez Maria Souza da Silva; Iolando Souza Silva; Ismair César; Ismenia Melene Gallo Davis e Ivani Aguiar Alves, incluindo a oitiva dos interessados; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto).